Tribunal: STF
Processo: ARE 1334462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INVESTIDURA DE SERVIDORES - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO INADMITIDA - INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE LEI - ANALOGIA LEGIS - AÇÃO POPULAR - BENS JURÍDICOS SEMELHANTES - SEGURANÇA JURÍDICA - APLICAÇÃO DO PRAZO DE 5 ANOS PREVISTO NO ARTIGO 21 DA LEI N° 4.717/65 - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Não pode ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra sentença, pois não restaram demonstradas omissão, contradição ou obscuridade; quando na verdade o objetivo era tão somente demonstrar a sua insatisfação com a sentença, pretendendo rediscutir questões suficientemente tratadas no acórdão embargado. 
    Também não pode ser acolhida a segunda preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo, pois a declaração de nulidade dos autos se restringe aos 05 (cinco) servidores mencionados a fl. 835.
    Devem ser anulados os mencionados atos de aproveitamento, ascensão, transferência, enquadramento que permitiram a ingresso dos mencionados servidores, nas referidas carreiras sem a realização de concurso público, por violação ao artigo 37, inciso II da CF/1988.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte alega ofensa aos arts. 1º, III; 5º, LIV e LV da CF e ao art. 19 do ADCT. 
    O recurso extraordinário não merece provimento. 
    O acórdão recorrido, ao consignar que “a estabilidade decorrente do art. 19 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) confere tão-somente o direito dos servidores permanecerem nas funções em que foram admitidos ou em outras equivalentes, sem a incorporação dos mesmos à carreira, não tendo a possibilidade de ascensão funcional” não dissentiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vejam-se a ADI 2.364 e a Súmula Vinculante 43.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c /o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator